Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006784-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE VIRGILINO COSTA - CPF: 008.278.118-45 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. PARTE REQUERENTE DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu ao réu a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, em razão de este ter requerido a produção da prova técnica nos autos originários, ao impugnar a penhora e alegar excesso de execução. A parte agravada é beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais compete ao réu que requereu a perícia; (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça isenta o autor do adiantamento da verba pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova técnica, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

A parte agravada, beneficiária da gratuidade da justiça, está isenta do adiantamento dos honorários periciais, nos moldes do artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não cabe rateio dos honorários periciais quando apenas uma das partes, no caso o réu, requereu a perícia, especialmente diante da oposição anterior ao pedido de cálculos pela Contadoria Judicial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o adiantamento dos honorários periciais é responsabilidade da parte requerente, independentemente da distribuição do ônus da prova (STJ, AgInt no AREsp 1462296/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova técnica, conforme artigo 95 do CPC.

O beneficiário da gratuidade da justiça é isento do adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 98, § 1o, VI, do CPC.

Não cabe o rateio dos honorários periciais quando a produção da prova foi requerida por apenas uma das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato n.o 1038484-15.2022.8.11.0002, que tramita em desfavor do agravante.

A decisão agravada determinou que os honorários periciais fossem custeados exclusivamente pela parte ré, ora agravante, em razão da discordância quanto aos cálculos apresentados pelo autor.

Inconformado, o agravante sustenta que não requereu a perícia, motivo pelo qual não lhe poderia ser imputado o ônus do adiantamento dos honorários periciais, conforme dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil. Defende que, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, incumbiria ao Estado suportar os custos da prova técnica.

Requereu ao final, a reforma da decisão, para que os honorários periciais sejam adiantados pelo agravado ou, alternativamente, pelo Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal não merece prosperar, pois a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais decorre, no caso concreto, do fato de o próprio agravante ter requerido a produção da prova técnica, conforme se extrai da manifestação de ID 169359943 dos autos originários, em que impugnou a penhora alegando excesso e pleiteou expressamente a realização de perícia contábil.

Nessa linha, a decisão recorrida corretamente aplicou o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
.

Assim, não há como acolher a tese de que o custeio dos honorários periciais deveria ser suportado exclusivamente pelo autor ou pelo Estado, pois, repita-se, a perícia foi provocada pelo próprio agravante, que manifestou interesse na sua produção como meio de elidir o suposto excesso de execução.

Ainda, cumpre ressaltar que a decisão hostilizada apreciou adequadamente a matéria, alinhando-se à orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a responsabilidade pelo adiantamento da verba honorária pericial é da parte que requereu a prova, não se confundindo com o ônus da prova propriamente dito”
(STJ, AgInt no AREsp 1462296/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019).

Ademais, conforme corretamente decidido nos autos,
não cabe o rateio dos honorários periciais entre as partes
, pois o agravado, em manifestação anterior, requereu que os cálculos fossem realizados pela Contadoria Judicial (ID 176033821), o que afasta sua corresponsabilidade pelo custeio.

Ressalte-se, ainda, que nos embargos de declaração anteriormente opostos, foi acolhida a contradição existente na decisão inicial, esclarecendo-se que, considerando a concessão da gratuidade da justiça ao autor e a oposição do réu aos cálculos,
os honorários periciais deveriam ser custeados exclusivamente pelo réu
, em consonância com o artigo 98, § 1o, inciso VI, do CPC, que dispõe:

"Art. 98, § 1o, VI — A gratuidade da justiça compreende (...) os honorários do perito."

A parte agravada, beneficiária da assistência judiciária gratuita, está legalmente dispensada do adiantamento dos honorários periciais, não podendo ser responsabilizada por tal encargo.

Por fim, é importante destacar que a decisão agravada, ao manter a obrigação do réu em arcar com os honorários periciais, observou o devido equilíbrio processual e as disposições legais aplicáveis à espécie, não havendo, pois, qualquer mácula que enseje sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025